Tribunal: TJES
Processo: 0014218-80.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014218-80.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACEMA MARIA DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. VALOR DOS DANOS MORAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Evidenciada fraude nos contratos versados na lide e não se insurgindo o demandado contra a sentença que acolheu a pretensão declaratória de nulidade das avenças, resta caracterizada a má-fé bastante a autorizar a repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da autora, notadamente porque não cessada a prática ilegal.

2. A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades do caso e se amolda aos parâmetros da jurisprudência deste sodalício em casos assemelhados
.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida, concedendo-se a tutela de urgência nos moldes pretendidos.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0014218-80.2019.8.08.0030

Apelante:

Iracema Maria de jesus Santos

Apelado:

Banco Itaú Consignado S. A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela apelante na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do recorrido, para declarar a nulidade dos contratos
ns. 584274680 e 588674373
e condenar o demandado na restituição valores descontados da autora, além de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

(fls. 248/251v)

Inconformada, a apelante persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que as parcelas ilegalmente descontadas devem ser ressarcidas em dobro, notadamente porque os débitos continuam a ser realizados pelo recorrido, bem como majorada a verba indenizatória a título de danos morais no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais). (ID. 9980727)

Contrarrazões pela manutenção da sentença impugnada. (ID. 9980733).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em aferir a adequação do valor fixado pelo juízo a título de danos morais em favor da recorrente, bem como se a restituição dos valores ilegalmente descontados de seu benefício previdenciário deve se dar de forma simples ou em dobro.

Conforme consta do breve relato, a sentença recorrida declarou a nulidade dos contratos versados na lide, por reputar existência de fraude em relação à assinatura da autora, o que denota flagrante a ilegalidade dos descontos nos proventos da parte.

Nessas hipóteses, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos prevista no referido julgado para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para eventuais descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

No caso dos autos, todavia, não tendo instituição financeira recorrido da sentença que julgou procedente a pretensão de reconhecimento de nulidade dos negócios jurídicos deduzida pela autora, a manutenção dos descontos revela evidente má-fé bastante a ensejar a reforma parcial do comando sentencial, a fim de que a restituição seja em dobro.

Quanto ao valor dos danos morais, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional às peculiaridades do caso e se amolda aos parâmetros da jurisprudência deste sodalício em casos assemelhados, conforme se pode depreender dos seguintes excertos, com as devidas adequações:

“
Valor do dano moral (R$5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes. 5. No caso de engano justificável, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Por fim, anoto que o pedido de tutela de urgência formalizado pela recorrente na minuta recursal deve ser acolhido, eis que informa a manutenção dos descontos em seu benefício previdenciário, o que não foi refutado pelo recorrido em contrarrazões e demonstra às escâncaras a presença dos requisitos autorizadores da medida.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença e determinar que as parcelas descontadas da autora sejam repetidas em dobro, além de determinar que o apelado cesse imediatamente os descontos nos proventos da recorrente, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitadas ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que poderá ser majorada a depender da recalcitrância do recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão 26/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.